Tribunal: TJSP
Processo: 0024735-49.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis no exame criminológico, inviável o deferimento da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos apontamentos desfavoráveis no exame criminológico, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024735-49.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EVERTON APARECIDO RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024735-49.2020.8.26.0050 -Voto no 14877
2
Agravo em Execução no 0024735-49.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Everton Aparecido Rodrigues
Agravado: Ministério Público
Voto no 14877
AGRAVO EM EXECUÇÃO IRRESIGNAÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO
PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO
EXAME
CRIMINOLÓGICO

AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NÃO
ACOLHIMENTO Não tendo sido preenchido requisito
subjetivo para a concessão da progressão de regime, face
aos apontamentos desfavoráveis no exame criminológico,
inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto
- Agravo não provido.
Vistos.
Everton Aparecido Rodrigues interpôs o
presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
14.07.2020, proferida pelo Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo, nos autos da Execução no 1.006.112 (Processo
Digital no 1003777-25.2020.8.26.0050), que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 44/45).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a progressão ao regime semiaberto,
alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão
do benefício, tendo os exames se revelado favoráveis à concessão do
benefício (fls. 02/05).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 57/60).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024735-49.2020.8.26.0050 -Voto no 14877
3
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 98/100).

É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112,
“caput” e §1o, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário.
Consigne-se que a natureza e a gravidade do
delito praticado, bem como a quantidade de pena a cumprir, por si sós, não
têm o condão de obstar a progressão do regime pleiteado, impossibilitando
sua reintegração no corpo social. Entretanto, pode o Magistrado reconhecer
a necessidade de melhor avaliação das condições subjetivas do agravante
para sua promoção ao regime semiaberto, diante das peculiaridades do fato
e das condições pessoais do sentenciado.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024735-49.2020.8.26.0050 -Voto no 14877
4
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Assim, importante observar que, ao que consta,
o Juízo a quo determinou a realização do exame criminológico (fls. 19),
o que de fato foi feito através da avaliação interdisciplinar (fls. 35),
avaliação da segurança e disciplina (fls. 36), da avaliação do centro de
trabalho e educação (fls. 37), do relatório social (fls. 38) e do relatório
psicológico (fls. 39), ficando consignado, neste último, que “(...) não há
elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade e
nem mesmo indícios de que o sentenciado não voltará a delinquir”.
Cumpre mencionar que para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo, necessária a análise em conjunto
de todos os relatórios, para, então, de maneira completa, concluir pela
progressão de regime, uma vez que cada relatório emprega técnicas e
instrumentos próprios e contempla aspectos diversos do sentenciado,
tornando, assim, temerária a concessão do benefício somente com base
no atestado de conduta carcerária, no relatório social, na avaliação da
segurança e disciplina e na avaliação do centro de trabalho e educação.
Frise-se que, a despeito de a avaliação
interdisciplinar ter concluído que o agravante reúne condições
favoráveis à progressão, o Juízo das Execuções não está adstrito à
conclusão da peça técnica, podendo, desde que fundamentadamente,
decidir em desacordo com o laudo. E, no caso dos autos, observo que o
Juízo a quo fundamentou suficientemente a sua decisão em elementos
juntados aos autos, extraindo-se, inclusive, os aspectos desfavoráveis do
relatório psicológico.
Dessa forma, muito embora tenha apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024735-49.2020.8.26.0050 -Voto no 14877
5
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o
atestado de comportamento carcerário de fls. 07, a sua análise integrada
com o relatório psicológico evidencia a necessidade da manutenção do
agravante no regime fechado para melhor absorção da terapêutica de
reabilitação prisional.
Cabe ressaltar, neste ponto, que, em matéria de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois
só deve ser promovido à modalidade mais branda quem,
inequivocamente, demonstre se achar capacitado a se reintegrar à
sociedade sem lhe oferecer riscos.
A esse respeito, convém mencionar julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “(...), o exame criminológico realizado
atestou que o sentenciado, já preso pela terceira vez em razão de roubo, apresenta
reflexões empobrecidas sobre suas perdas, sobre as vítimas e a respeito da realidade
vivenciada.
Portanto, vigendo na fase de execução o princípio in
dubio pro societate, não há como se conceder a progressão de regime, vez que o
sentenciado não tem demonstrado preencher os requisitos subjetivos para tanto” (8a
Câmara Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 11.06.2015).
Dessa forma, no presente caso, ausente o
requisito subjetivo, necessária a manutenção do agravante no regime
fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator